Tribunal: TJDFT
Processo: 0716653-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716653-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Pro Ativo Serviços de Corretagem de Seguros Ltda Embargados: Anderson Tiago Campos dos Santos Paulo Henrique de Oliveira Lopes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Pro Ativo Serviços de Corretagem de Seguros Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 49992724). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator